Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751130-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar a retificação da autuação constar como juízo suscitado o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Após, oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 21 de janeiro de 2025 16:15:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador